Tribunal: STF
Processo: ARE 1592181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Artigos 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006; e art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013. Recurso em sentido estrito. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que deu provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pelo ora agravado. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Proferimento de supervenientes decisões, nos presentes autos originários do recurso em sentido estrito, as quais determinaram o arquivamento desse feito, diante do esgotamento do seu objeto. Prejudicialidade do presente ARE.

    5. Decisão ora agravada que não se fundou na eventual condenação do ora agravante ou do trânsito em julgado da respectiva ação penal. 

    IV. Dispositivo:

    6. Agravo regimental não provido.